Tribunal: TJMT
Processo: 0002172-12.2018.8.11.0030
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002172-12.2018.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALEDIR ROSA DE ALMEIDA - CPF: 253.838.841-49 (APELANTE), LUCIANA DE JESUS RIBEIRO - CPF: 827.411.589-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GILVAN MELO SOUSA - CPF: 580.714.233-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ALEDIR ROSA DE ALMEIDA
.

APELADO
(S)
:
BANCO PAN S.A
.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS

– ABANDONO DA CAUSA –

INTIMAÇÃO PESSOAL
ENCAMINHADA NO ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL
–
DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA
–
APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 274 DO CPC/15
ART. 485, §1º DO CPC
–
INTIMAÇÃO SUFICIENTE –

ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO
–
DEVER DO AUTOR
–

INTELIGÊNCIA DO § ÚNICO
DO ARTIGO 274
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
–
SENTENÇA
MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

Intimações enviadas ao endereço constante dos autos são consideradas válidas, mesmo que não recebidas pessoalmente, se a mudança de endereço não for comunicada ao juízo.
Inteligência do Artigo 274 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

por

ALEDIR ROSA DE ALMEIDA
contra sen
tença proferida pelo Juízo da

Vara Única de Nobres
, que, nos autos
d
a

Ação
de Exibição de Documentos

n.

0002172-12.2018.8.11.0030
,

ajuizada
em desfavor

d
e

BANCO PAN S.A
,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa.

O
Apelante, em suas razões
de recurso,

defende, em suma, que
não houve
inércia nos autos
nem
intimação pessoal
prévia nos termos do art. 481, §1º do CPC
,
para
justificar a extinção da ação por abandono da causa
.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que seja
cassada
a sentença
atacada
a fim de
retornar os autos à origem para o regular processamento do feito.

Dispensada intimação do Apelado diante da ausência de triangulação processual.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ALEDIR ROSA DE ALMEIDA
.

APELADO
(S)
:
BANCO PAN S.A
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
Apelação Cível interposto por ALEDIR ROSA DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nobres, que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos n. 0002172-12.2018.8.11.0030, ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa.

O Apelante, em suas razões de recurso, defende, em suma, que não houve inércia nos autos nem intimação pessoal prévia nos termos do art. 481, §1º do CPC, para justificar a extinção da ação por abandono da causa.

Pois bem.

Na origem, trata-se de
Ação
de Exibição

em que a parte apelante pugna pela exibição da cópia de todos os contratos firmados entre as partes,
bem como os extratos de

débito e pagamento
para fins de promover ação judicial em desfavor da apelada.

N
a sequência, o juízo condutor do feito determinou que fosse realizada a intimação pessoal da parte autora para
que
desse
prosseguimento no feito, requerendo o que entender de direito,
sob pena de extinção

(ID
204072285
).

No movimento de ID
204072289

foi juntada certidão negativa do oficial de justiça comunicando a impossibilidade de intimação da parte autora,
pois o endereço informado no mandado é insuficiente para localizar o intimado
.

Diante da impossibilidade de intimação pessoal da parte autora no endereço informado nos autos, sobreveio a sentença de improcedência ID
204072294.

É sabido que
p
ara que se determine a extinção do processo com fundamento no inciso III do artigo 485 (abandono da causa por mais de trinta dias), o Código de Processo Civil estabelece no §1º do art. 485 a necessidade de intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Confira-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; [...]

§ 1ºNas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Assim, verificando-se que o mandado de intimação foi cumprido no endereço que a parte autora declinou na inicial, embora não tenha localizado, reputa-se válida a intimação, conforme
regra contida
no
§ 1º do
artigo 274 do C
ódigo de Processo Civil. Vejamos:

Art. 274.
Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

[grifo nosso]

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA –
INTIMAÇÃO PESSOAL – CORRESPONDÊNCIA REMETIDA AO ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL – DILIGÊNCIA CUMPRIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE DA INTIMAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A correspondência encaminhada para o endereço constante dos autos e a diligência por Oficial de Justiça no mesmo logradouro, revela-se válida, caracterizando a intimação pessoal da parte autora, a quem compete manter endereço atualizado, o que leva manutenção da sentença de extinção do
feito sem resolução do mérito, pois caracteriza a hipótese prevista no artigo 485, inciso III, do CPC.

(N.U 0001370-69.2009.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 27/08/2024)
[grifo nosso]

Dessa forma, constatado
a validade
intimação pessoal
encaminhada ao endereço informado pelo apelante
, nos termos do que prescreve o art. 485, §1ºº do CPC,
evidenciado o
abandono da causa.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço
do
recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, para manter na integralidade, a r. sentença fustigada
.

No
s termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação da parte apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em
2.000,00
(
dois mil reais
),
o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024